Tribunal: TJSP
Processo: 2201080-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada pela pessoa jurídica - Decisão que especificou todas as razões de decidir – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2201080-20.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MASSA FALIDA DO GRUPO SCHAHIN, são agravados ELETRICA BRASILEIRA
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, RAFAEL SAVIANO SOBRINHO, OCTÁVIO
SAVIANO (ESPÓLIO), OSWALDO SAVIANO e JOSE SAVIANO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201080-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 36853
AGRAV. No 2201080-20.2019.8.26.0000/50000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE: MASSA FALIDA DO GRUPO SCHAHIN
AGDO: ELÉTRICA BRASILEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E
OUTROS
*RECURSO Agravo interno
Pedido de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita Ausência de
comprovação da hipossuficiência alegada pela pessoa jurídica -
Decisão que especificou todas as razões de decidir Recurso não
provido*
Trata-se de agravo interno interposto em face da r.
decisão monocrática de fls. 2005/2012, que negou provimento ao agravo de
instrumento, mantendo a r. decisão do Juízo a quo que indeferiu a concessão
do benefício da assistência judiciária gratuita.
Sustenta a agravante que por estar em estado falimentar
é inviável o custeio das despesas processuais. Argumenta fora comprovada
por meio dos documentos acostados nos autos a situação de hipossuficiência
financeira, porquanto faz jus ao benefício. Aduz que os créditos deferidos no
quadro do débito total da ora agravante, se referem a habilitações e
impugnações já julgadas, de modo que o passivo de R$9.582.681.537,01
possui a expectativa de aumentar e que o indeferimento da justiça gratuita
aumentará o prejuízo aos credores da Massa Falida e prejudicará o interesse
social envolvido no processo falimentar.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Pugna a agravante pela reforma da decisão, para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201080-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
dado provimento ao presente agravo, a fim de lhe conceder o benefício da
gratuidade da justiça.
Em suas razões, a agravante limitou-se a reiterar as teses
trazidas anteriormente, não apresentando qualquer esclarecimento ou
novidade à luz da interpretação feita quando da análise do recurso de origem.
Ao apreciar o pleito sub judice, foi pontuado que o
agravante não apresentou elementos suficientes que corroborassem com sua
alegação de miserabilidade, inviabilizando a concessão dos benefícios
requeridos.
Expressa a r. decisão guerreada:
“Inicialmente, vale esclarecer que a simples declaração de
pobreza não satisfaz os requisitos legais para a concessão
de tal benesse, sendo necessária a comprovação do
estado alegado. A doutrina é uníssona nesse sentido:
“A declaração pura e simples do interessado, conquanto
seja o único entrave burocrático que se exige para liberar
o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o
juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza
que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão
do privilégio Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo
ou não o benefício.”
De igual forma, para que a concessão do benefício seja
extensível à pessoa jurídica, também é imprescindível a
comprovação de seu estado de hipossuficiência financeira.
O C. STJ se posicionou nesse sentido:
“O benefício da assistência judiciária gratuita somente
pode ser concedido à pessoa jurídica, independentemente
de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201080-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
não tem condições de arcar com as despesas do processo
sem o comprometimento da manutenção de suas
atividades" (AgRg no AREsp 648.016/RJ, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015,
DJe 14/05/2015.)
Esse posicionamento, inclusive, encontra-se consolidado
na súmula 481 do C. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
Ademais, o juiz está autorizado a examinar a veracidade
da declaração, podendo deferir/indeferir a benesse
pleiteada. Nesse sentido o entendimento do C. STJ:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA. JUIZ. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ESTADO
DE
MISERABILIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N.° 07
DO STJ. PRECEDENTES. 1. É possível ao magistrado
condicionar
a
concessão
da
justiça
gratuita
à
comprovação do estado de miserabilidade do beneficiário.
Precedentes. 2. O Tribunal a quo, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, concluiu, com base no
conjunto probatório dos autos, pela inexistência de
comprovação do estado de miserabilidade. Sendo assim, a
pretendida inversão do julgado implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático
probatório, o que não se coaduna com a via eleita,
consoante o enunciado da Súmula n."07do STJ. 3. Agravo
regimental desprovido" (STJ - AgRg no Ag 691366/RS -
Rei. Min. LAURITA VAZ, DJ 17/10/2005, p. 339.)
Portanto, conclui-se que, seja para pessoa física, seja
para pessoa jurídica, a simples declaração de pobreza não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201080-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
satisfaz os requisitos legais para a concessão de tal
benesse, sendo necessária a comprovação do estado
alegado.
Na hipótese, os elementos acostados aos autos não são
suficientes para demonstrar a fragilidade financeira
alegada e a sua impossibilidade de financiar a lide sem
prejuízo de sua subsistência.
Não bastasse, somente o fato de encontrar-se em regime
de falência não possui o condão de concluir pela
insuficiência de recursos da agravante. Já decidiu o E.
STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA
(LEI
N.o
1.060/50)
HIPOSSUFICIÊNCIA
PRESUMIDA
INEXISTÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA.1. O benefício da assistência judiciária
gratuita pode ser deferido às pessoas jurídicas, sendo
mister, contudo, distinguir duas situações: (i) em se
tratando de pessoa jurídica sem fins lucrativos (entidades
filantrópicas ou de assistência social, sindicatos, etc.),
basta o mero requerimento, cuja negativa condiciona-se à
comprovação da ausência de estado de miserabilidade
jurídica pelo ex adverso; (ii) no caso de pessoa jurídica
com fins lucrativos, incumbe-lhe o onus probandi da
impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do
processo (EREsp 388.045/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp,
Corte
Especial,
julgado
em
01.08.2003,
DJ
22.09.2003).2. Tratando-se de massa falida, não se pode
presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade
jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a
massa falida já estão legal e expressamente previstos,
dado que a massa falida é decorrência exatamente não da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201080-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
precária saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas
da própria falta ou perda dessa saúde financeira.3.
Destarte, não é presumível a existência de dificuldade
financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela
decretação da falência para justificar a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.4. A massa falida, quando
demandante ou demandada, sujeita-se ao princípio da
sucumbência
(Precedentes:
REsp
148.296/SP,
Rel.
Min.Adhemar Maciel, Segunda Turma, DJ 07.12.1998;
REsp 8.353/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
Primeira Turma, DJ 17.05.1993; STF RE 95.146/RS, Rel.
Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 03-05-1985) 5.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1292537/MG,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
05/08/2010, DJe 18/08/2010)
[...]
Portanto, na hipótese dos autos não há como se deferir o
benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que
deve ser mantida a r. decisão do MM. Juízo a quo.”
Sob os aspectos acima delineados, de rigor a manutenção
do decisum guerreado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Maia da Rocha
Relator